Tribunal: TJMT
Processo: 1023535-60.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023535-60.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE:
DANIEL GOMES FELIX DA SILVA
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que decretou e mantém sua prisão preventiva nos autos do APFD n.o 1008230-18.2020.811.0006 (PJe), em razão do suposto cometimento da conduta ilícita tipificada no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o i. Defensor Público assevera que o paciente teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva de ofício pela d. autoridade impetrada e sem que lhe fosse oportunizado o contraditório e a ampla defesa em sede de audiência de custódia, o que para além de ferir as alterações legislativas implementadas pela Lei n.o 13.964/19; viola a redação do art. 8o, §1o, II e art. 8o-A, §1o, II, ambos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, os quais orientam que – enquanto perdurar a situação pandêmica ocasionada pelo Covid-19 –, anteriormente à análise acerca da imposição da prisão processual pelo magistrado singular, sejam colhidas as manifestações do i. órgão ministerial e da Defesa, bem como seja o flagrado submetido ao exame de corpo de delito ad cautelam, com a imediata juntada do respectivo laudo aos autos, o que, segundo o impetrante, inocorreu na hipótese dos autos, tornando ilegal a constrição cautelar imposta ao favorecido nessa ordem, impondo-se-lhe o relaxamento.
Com lastro em tais argumentos, reclama a concessão in limine da ordem em prol do paciente, para que seja relaxada sua prisão preventiva, “expedindo-se o necessário para a célere efetivação da medida liberatória”. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação de habeas corpus.
A ordem veio munida com os documentos digitais acostados aos autos sob o ID 66606971.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extremada, sendo possível ao magistrado, nesses casos, a concessão da ordem inclusive ex officio, quando encontrar-se devidamente instruído o pleito, e restar evidente o constrangimento ilegal ao jus ambulandi do indivíduo.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos no remédio heroico, bem como à prova pré-constituída pela i. Defesa, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar da ação de dignidade constitucional; pois, ao menos nesse momento de análise perfunctória do alardeado constrangimento ilegal, não há como concluir, de súbito, que a medida constritiva imposta ao favorecido nessa ordem está em desconformidade com a legislação processual penal pátria.
E assim considero porque, ao menos em um primeiro momento, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva aparenta ter sido prolatada conforme dicção do art. 310, inc. II, do Código de Processo Penal, que admite ao julgador, ao receber o auto de prisão em flagrante e homologá-lo, convolar a segregação em preventiva, se presentes os requisitos e pressupostos previstos no art. 312 e no art. 313 do mesmo diploma processual legal, mesmo que inexista prévia representação do Delegado de Polícia ou requerimento do Ministério Público.
Ademais, embora o impetrante defenda a nulidade do decreto segregatício por violação ao art. 8o, §1o, inc. II da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, consta no ID 66606971, p. 38, requisição para submissão do increpado ao exame de corpo de delito, subscrita pelo Delegado de Polícia; não havendo como afirmar, nesse momento perfunctório, que tal procedimento não foi de fato realizado.
Mas ainda que fosse diferente, como sabido, o Conselho Nacional de Justiça é um órgão que visa aperfeiçoar o trabalho do Poder Judiciário brasileiro e zelar por sua autonomia, celeridade e pelo efetivo cumprimento das normas judiciais. Todavia, tal instituição não detém o poder de legislar, de maneira que os normativos elaborados pelos membros do CNJ não são impositivos, tratando-se, como a própria nomenclatura sinaliza, de recomendações/orientações, de modo que sua eventual inobservância pelos magistrados não enseja, automaticamente, a nulidade ou ilegalidade do ato combatido.
Como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a Recomendação n.o 62/2020 editada frente à situação pandêmica ocasionada pelo novo coronavírus “não é lei nem cria direitos ou obrigações. É uma orientação, que conclama os juízes e os Tribunais a adotarem medidas preventivas à propagação do Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, à vista do contexto local do contágio” (vide: STJ – HC n.o 575.322/SP, Relator: Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe: 29/04/2020).
Enfim, não se descuida que as assertivas por meio das quais o i. Defensor Público almeja a concessão liminar da ordem detem nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da causa, que é o Colegiado.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente DANIEL GOMES FELIX DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator